Tribunal: TJDFT
Processo: 0012041-17.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
PROCESSO : 0012041-17.2016.8.07.00018 DESPACHO Nada a prover em relação à petição juntada pela autora (id. 52376229), requerendo providências pertinentes à atualização do sistema da Neoenergia Brasília para a exclusão dos valores de TUSD da base de cálculo do ICMS. Com efeito, este é Juízo de revisão, e não de execução, correndo na instância de origem a execução provisória de sentença. É dizer, o que existe no momento é uma decisão de primeiro grau sujeita a eventual execução. Assim, em não se tratando de processo da competência originária do Tribunal, como na espécie, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, como não se trata de competência originária, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. No caso, o atual pleito não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta relatoria ou mesmo pelo colegiado. Diversamente, a autora busca o cumprimento da decisão de tutela provisória dada antes da sentença (id. 3304078). Destarte, pretendendo o cumprimento dessa decisão, tal como para fixar e exigir multa, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso, conforme decisão de id. 3397020. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator